Tribunal: TJBA
Processo: 8041155-60.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041155-60.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNOLIA FERNANDES ALVES Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDNÓLIA FERNANDES ALVES, diante de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB, em razão da não adequação dos seus proventos, com base no valor do Piso Nacional do Magistério vigente, conforme a Lei Federal n.º 11.738/08 (ID. 35288744). 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, por ser a autoridade responsável pela gestão e execução da política de recursos humanos. Precedente. 3. A preliminar de decadência também resta afastada, uma vez que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. 4. Também não merece acolhimento a preliminar de prescrição, pois o direito pleiteado pela impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que não ocorre a prescrição do fundo do direito nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 5. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 6. No caso em espécie, verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 1998, precisamente em 18/03/1991, conforme documento anexado no ID.35288746, tendo colacionado aos autos o Ato Aposentador, em que consta o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à paridade (ID. 35288750 - pág.3): isto é, se aposentou sob a égide do art. 40, III, a, em sua redação originária e do art. 6 da EC 41/03, c/c os arts 2º e 5º da EC 47/05, com proventos integrais, na forma Portaria 943 de 14 de junho de 2013. 7. Da análise do contracheque da Impetrante (ID.35288746), depreende-se que o subsídio recebido em setembro/2022 era de R$2.059,03 (dois mil e cinquenta e nove reais e três centavos), sendo que, através da Portaria Interministerial nº 67, de 04/02/2022, o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2022, fixando-o no valor de R$3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Portanto, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado. 8. Neste diapasão, tendo a Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, a concessão da segurança é medida que se impõe. 9. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041155-60.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, EDNÓLIA FERNANDES ALVES e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR26/15